Tribunal: STF
Processo: Rcl 73777
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda. e outro(a/s) alegam ter o Juízo da 32ª Vara do Trabalho de Salvador e o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000215-50.2019.5.05.0032, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADCs 48 e 66, da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narram que os órgãos reclamados reconheceram vínculo empregatício entre as reclamantes e a parte beneficiária, por entenderem presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT. 



    Aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato com pessoa jurídica para prestação de serviços de corretagem de imóveis. Alegam ter sido desconsiderado o acordo e presumida ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação dos atos reclamados.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos da sentença proferida pelo Juízo da 32ª Vara do Trabalho de Salvador:



    Em defesa, as demandadas negam a prestação de serviços, porém defende que o labor teria ocorrido de forma autônoma apenas com a terceira reclamada - SELLER CONSULTORIA IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA, na condição de corretora autônoma, inexistindo, assim, relação de emprego.



    Pois bem.



    Como se vê, a matéria invocada nos autos é eminentemente fática, dependente, portanto, da produção de provas pela parte acionante, uma vez negada a existência de relação contratual com as acionadas, salvo com relação à terceira acionada - SELLER CONSULTORIA IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA, como dito, na condição de autônoma. 



    De início, a leitura de conversas mantidas pela reclamante com representantes da primeira reclamada - CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, a partir da fl. 150 (id. 902a5f8), especificamente com o Sr. George, cuja idoneidade não ficou afastada, asseguram que a relação contratual mantida pela autora não se restringia à terceira ré, SELLER CONSULTORIA IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA, tese defensiva das reclamadas.



    É possível destacar, ainda, o crachá (id. 7ae914c) a que se reporta a parte acionante em razões finais, documento que chama a atenção deste Juízo em razão de identificar a Reclamante não só como “Supervisora de Produto”, como, também, indicar a empresa beneficiária da mão de obra, no caso, CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES.



    De fato, tal como narrado desde a prefacial, é possível notar que a reclamante laborava na condição de supervisora dos empreendimentos mantidos pela CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, fato também confirmado pelas provas testemunhais, o que reforça a convicção até aqui adotada, amparada nos elementos de prova sobreditos, acerca da relação de trabalho diversa daquela sustentada na peça defensiva.



    Outrossim, a abertura de pessoa jurídica em determinado momento da relação contratual, bem como a emissão periódica de notas fiscais em nome dela, bem como em nome de colegas também Supervisores, fatos exaustivamente afirmados ao longo da instrução processual, por certo, não desnatura a real natureza do liame, aqui considerando a primazia da realidade sobre a forma, princípio protetivo aplicável nas relações jurídicas trabalhistas.



    Em determinado trecho do depoimento, a primeira testemunha é categórica ao descrever as atribuições da reclamante:



    “(...) que a reclamante era supervisora de produtos; que sua função era dar suporte ao controle de estoque dos imóveis, dar treinamento para imobiliárias parceiras, entrega das chaves dos imóveis, controle dos stands; que não sabe como era a remuneração da reclamante, mas sabe que era diferente da sua, pois a do depoente era só comissões e a dela tinha fixo mais comissões; (...)”



    De igual teor foi o depoimento prestado pela segunda testemunha ouvida, destacando, também, o mesmo procedimento adotado pela empresa para a realização de pagamentos mediante emissão de notas fiscais, cumprimento de jornada de trabalho fixa, bem como recebimento de remuneração composta por parcela fixa e variável.



    Também, indagada a respeito, a primeira testemunha convidada pela reclamada foi categórica ao confirmar que “a reclamante era supervisora de alguns empreendimentos em estoque;”, fatos também confirmados pela segunda testemunha, o que, de logo, contraria toda a narrativa da peça defensiva.



    Desta forma, por qualquer ângulo de análise da controvérsia, diante dos fatos aqui trazidos à colação, é possível concluir que o trabalho desenvolvido pela reclamante não se enquadra no conceito de “trabalho autônomo”, como defendem as Reclamadas.



    A relação de emprego, como é cediço, pressupõe o suprimento de cinco requisitos, sendo eles o trabalho humano, a subordinação jurídica, a pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade. Neste sentido, valorosas as lições do Ministro Maurício Godinho Delgado, em sua obra Curso de Direito do Trabalho:



    [...]



    Já a prestação de serviços do trabalhador autônomo pressupõe uma plena liberdade do obreiro na condução dos serviços, estabelecendo formas e mecanismos para sua melhor execução, como, também, leciona o Ministro Maurício Godinho Delgado. Veja-se:



    [...]



    Como se vê, considerando o tempo de vínculo do autora com as reclamadas, bem como a subordinação direta ao empreendimento naquilo que consistia sua atividade econômica preponderante, como destacado, há de ser reconhecido que, durante todo o contrato, a reclamante sempre esteve adstrita à direção empresarial no tocante ao modo de concretização cotidiana de seus serviços.



    Não é demais ressaltar que o ajuste laboral é baseado no que efetivamente ocorre, no que se dá no mundo dos fatos, com base no princípio da primazia da realidade. Se presentes os seus elementos caracterizadores, não há como afastar o seu reconhecimento, inclusive porque a proteção ao contrato de trabalho é hoje princípio constitucional, pouco importando o nomen juris dado pelas partes ao negócio entabulado.



    Em consequência, pois, destas premissas, fica reconhecida a natureza empregatícia da relação de trabalho mantida entre as partes, passando-se à análise dos pedidos da vestibular.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o ato reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a sentença reclamada e determinar que outra seja proferida pelo Juízo da 32ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao Juízo da 32ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente